Tribunal: STJ
Processo: 0309520-14.2024.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 938314 - PB(2024/0309520-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO CIRINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA - PB029593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. FURTO SIMPLES. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
CORPUS
NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA 523/STF.
PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
26/02/2026
04/03/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos
Pires Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
06 de março de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54770636 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 06/03/2026 19:18:47
Publicação no DJEN/CNJ de 10/03/2026. Código de Controle do Documento: 6c776186-3270-4f1a-90ab-ac6955761513

AgRg no HABEAS CORPUS No 938314 - PB (2024/0309520-7)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
AGRAVANTE
: ADRIANO CIRINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA - PB029593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
EMENTA
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS
. FURTO SIMPLES. REVISÃO CRIMINAL IMPROCEDENTE.
CORPUS
NULIDADE PROCESSUAL. DEFICIÊNCIA DE DEFESA. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO.
DOSIMETRIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-
SÚMULA 523/STF.
PROBATÓRIO.
VIA
INADEQUADA.
REVISÃO
CRIMINAL.
IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO COMO SEGUNDA APELAÇÃO.
Agravo regimental improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por ADRIANO CIRINO DOS
SANTOS contra a decisão monocrática, de minha lavra, assim ementada (fls. 498/499):
PENAL E PROCESSO PENAL.
. FURTO SIMPLES.
HABEAS CORPUS
REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE. ALEGAÇÃO DE NULIDADE
PROCESSUAL. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DEMONSTRADO. NEGATIVA DE
AUTORIA. DESCLASSIFICAÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. REVISÃO CRIMINAL. NATUREZA
EXCEPCIONAL.
IMPOSSIBILIDADE
DE
UTILIZAÇÃO
COMO
SEGUNDA
APELAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AUSÊNCIA.
Ordem denegada
Em suas razões, a defesa sustenta que a ausência de intimação pessoal para
constituir novo defensor configura nulidade absoluta, e a existência de erros na
dosimetria (utilização de inquéritos para exasperar a pena-base e não aplicação da
atenuante da confissão e do arrependimento posterior).
Documento eletrônico VDA53693912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:13
Código de Controle do Documento: 60f1cf5b-1762-46fb-8858-0141e6a2dcef

Requer o provimento do agravo, com a concessão da ordem, para (fls. 583
/584):
a) Em primeiro e principal pleito, que seja reconhecida e cabalmente declarada
a nulidade absoluta do julgamento do recurso de apelação interposto nos autos da
Ação Penal no 0000007-76.2000.8.15.0461, em virtude do flagrante e inescusável
cerceamento de defesa. Consectariamente, requer-se a determinação para que outro
julgamento seja proferido, observando-se rigorosamente o devido processo legal, o
que implica na prévia e pessoal intimação do Paciente para que constitua novo
advogado de sua confiança ou, na eventualidade de sua inércia, na nomeação de
defensor dativo com a incumbência específica de apresentar as razões recursais e
patrocinar sua defesa de forma plena.
b) Subsidiariamente, e apenas na hipótese de não acolhimento do pleito de
nulidade absoluta, requer-se que seja integralmente anulada a dosimetria da pena
imposta ao Paciente, determinando-se que nova dosimetria seja realizada pelo juízo
competente. Nesta nova análise, dever-se-á, obrigatoriamente, afastar a indevida
valoração negativa dos antecedentes criminais com base em inquéritos e ações
penais em curso, em estrita observância ao comando da Súmula 444 deste Superior
Tribunal de Justiça. Adicionalmente, que sejam reconhecidas e aplicadas a
atenuante da confissão espontânea, nos termos da
e da Tese
Súmula 545/STJ
Repetitiva 1.194 (R Esp 2.001.973/RS), e a causa de diminuição de pena referente
ao arrependimento posterior, conforme preceitua o artigo 16 do Código Penal, em
razão da efetiva restituição dos bens à vítima antes do recebimento da denúncia.
c) Em qualquer das hipóteses de provimento do presente Agravo Interno e
concessão da ordem de
, requer-se, com a máxima urgência e em
Habeas Corpus
face da manifesta ilegalidade de sua custódia, que seja determinada a imediata
expedição de alvará de soltura em favor do Paciente, ADRIANO CIRINO DOS
SANTOS, desde que não esteja preso por qualquer outro motivo legal. A liberdade é
um direito fundamental que não pode ser mitigado por vícios processuais ou erros na
aplicação da lei.
É o relatório.
VOTO
O agravo regimental não comporta provimento.
Conforme salientado na decisão agravada, a Súmula 523 do Supremo
Tribunal Federal estabelece que apenas a falta completa de defesa constitui nulidade
absoluta, enquanto a deficiência de defesa configura nulidade relativa, dependendo da
comprovação de prejuízo.
No caso, os advogados constituídos realizaram diversos atos processuais,
inclusive a interposição de apelação. Embora não tenham apresentado razões recursais,
o recurso foi conhecido e julgado de forma abrangente pela Câmara Criminal, que
reavaliou todo o conjunto probatório.
Documento eletrônico VDA53693912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:13
Código de Controle do Documento: 60f1cf5b-1762-46fb-8858-0141e6a2dcef

Não houve ausência total de defesa, mas eventual deficiência na atuação do
patrono. Para reconhecimento dessa nulidade relativa, seria necessária a demonstração
de prejuízo concreto, o que não foi feito. A defesa não indicou qual linha defensiva
diversa poderia ter sido adotada nem demonstrou como a renovação do ato beneficiaria
o paciente.
A via estreita do
não permite o aprofundado exame fático-
habeas corpus
probatório necessário à conclusão pela configuração da nulidade, haja vista que não foi
apontado prejuízo concreto e efetivo (AgRg no HC n. 691.007/BA, Ministro Jesuíno
Rissato, Quinta Turma, DJe
.
26/11/2021)
No que concerne à dosimetria da pena, o Tribunal estadual foi categórico ao
afirmar que a confissão espontânea não foi reconhecida porque não realizada em juízo,
e que a alegação de ter comprado os objetos não configura confissão da prática do crime
de furto.
Quanto ao arrependimento posterior, consignou-se que o paciente devolveu
apenas parte dos objetos, temendo as consequências da ação penal, não se
configurando os elementos dessa causa de diminuição.
A verificação dessas alegações demandaria o revolvimento do acervo fático-
probatório da ação penal, providência inviável em sede de habeas corpus (RHC n.
145.064/MG, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe
.
24/6/2021)
O acórdão revisional está em consonância com a jurisprudência desta Corte
de que a revisão criminal não pode ser utilizada como segunda apelação. Este Superior
Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido do não cabimento da revisão
criminal quando utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e
provas (HC n. 206.847/SP, Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, DJe
.
25/2/2016) Sua
procedência exige contrariedade manifesta ao texto expresso da lei penal ou à evidência
dos autos, o que não se verifica na hipótese.
Quanto aos antecedentes (
, registro que
Súmula 444/STJ)
a mudança ou
modificação na orientação jurisprudencial, mesmo que favorável ao condenado, não
autoriza o uso da revisão criminal, conforme firme entendimento desta Corte e do
Supremo Tribunal Federal (AgRg nos EDcl na RvCr n. 5.544/DF, Ministro Rogerio
Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe
.
17/8/2022)
Documento eletrônico VDA53693912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:13
Código de Controle do Documento: 60f1cf5b-1762-46fb-8858-0141e6a2dcef

Em outras palavras, o novo entendimento jurisprudencial, firmado após o
trânsito em julgado da condenação, ainda que mais benéfico ao Réu, não autoriza, por si
(AgRg no HC n. 811.636/SC, Ministra
só, a revisão do édito condenatório. Precedentes.
Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe
. Na mesma linha, entre outros, AgRg no HC n.
26/5/2023)
731.937/SP, Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 2/5/2022.
A decisão agravada encontra-se em consonância com a jurisprudência
consolidada desta Corte Superior. As alegações deduzidas no agravo regimental não
trouxeram argumento capaz de infirmar seus fundamentos, constituindo mera reiteração
das teses já rechaçadas.
Ante o exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA53693912 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 23/01/2026 22:05:13
Código de Controle do Documento: 60f1cf5b-1762-46fb-8858-0141e6a2dcef

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
AgRg no HC 938.314 / PB
Número Registro: 2024/0309520-7
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00000077620008150461
08049251220238150000
20020150142
77620008150461
8049251220238150000
Sessão Virtual de
a
26/02/2026
04/03/2026
Relator do AgRg
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE : ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA
ADVOGADO
: ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA - PB029593
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
PACIENTE
: ADRIANO CIRINO DOS SANTOS (PRESO)
CORRÉU
: JOSE CARLOS RIBEIRO DO NASCIMENTO
INTERES.
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO - FURTO
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE : ADRIANO CIRINO DOS SANTOS (PRESO)
ADVOGADO : ANTONIO MARCOS VENANCIO DE ALCANTARA - PB029593
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
Documento eletrônico VDA54685856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 552c1605-1e80-4752-9dab-97f9327f422e

AGRAVADO
: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA PARAIBA - PGJ
IMPETRADO : TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 26/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do
04/03/2026,
Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 04 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54685856 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/03/2026 00:56:55
Código de Controle do Documento: 552c1605-1e80-4752-9dab-97f9327f422e